Tribunal: STF
Processo: RE 1310150
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC), assim ementado (e-STJ, fl. 5.174):
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INCONTROVERSA E NÃO SUJEITA A RECURSO. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
    1. Caso dos autos: a) inquérito policial instaurado pela Polícia Federal em face de titular do cargo de prefeito municipal; b) apresentada denúncia pela Procuradoria Geral de Justiça em face do investigado; c) reconhecida pelo Pleno Jurisdicional deste Sodalício, após pedido do investigado, a incompetência absoluta da Justiça Estadual; d) determinação, no dispositivo do Acórdão, de remessa dos autos à Justiça Federal após o trânsito em julgado. 
    2. Interposição de embargos de declaração em face do Acórdão que reconheceu a incompetência. Embargante não se insurgiu em face do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual. Ministério Público renunciou expressamente ao prazo recursal e postulou a imediata remessa dos autos ao Juízo competente.
    3. Os recursos interpostos pelo denunciado/embargante não impugnam o reconhecimento da incompetência ou a determinação de remessa dos autos ao TRF1. Estas deliberações, inclusive, decorreram justamente do deferimento de pedidos seus. 
    4. Interpretação do dispositivo do Acórdão deste Plenário. A se tratar de matéria incontroversa nos autos, é de rigor a imediata remessa dos autos ao TRF1, máxime tendo em vista a necessidade de exame por aquela Colenda Corte, com brevidade, das medidas cautelares em vigor nestes autos - com pedidos de revogação firmados por mais de um réu/investigado -, bem como do pedido de cisão processual. Inteligência da Questão de Ordem apresentada pela e. Desa. Denise Bonfim em 4.9.2019 e referendada por este Colegiado.”
    Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, em que o ora recorrente alega que o Tribunal local, sem competência e jurisdição, violou os princípios da non reformatio in pejus, da coisa julgada, da legalidade e do devido processo legal ao julgar novamente, “sob infundado pretexto de suscitação de questão de ordem, embargos declaratórios anteriormente apreciados (e dele já interposto Recurso Especial defensivo)” (e-STJ, fls.5.154/5.166), estes sequer foram conhecidos pelo Tribunal local, à unanimidade, nos moldes da ementa que segue (e-STJ, fls. ):
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
    1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘não o se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado’ (EDcl no RHC 36.109/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 24.3.2015 e ‘Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 527.021/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.3.2015).
    2. ‘O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível CD o de exame mediante a oposição de embargos de declaração’ (AgInt no REsp 1652021/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.3.2018).
    3. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela Lu entre ele e a lei ou entendimento das partes’ (EDcl no REsp 1602681/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.2.2018).
    4. Não verificados, no acórdão vergastado, omissão, contradição ou obscuridade.
    5. Embargos de declaração não conhecidos.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, XXXVI, LIV e LV, da CF/88 (e-STJF, fls. 5.239/5.259).
    Alega que ao julgar questão de ordem inicialmente suscitada pela defesa, o Tribunal local reconheceu a sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) somente após o trânsito em julgado; contudo, apreciando recurso exclusivo da defesa (já que o anterior acórdão já tinha transitado em julgado para o Ministério Público), debruçou-se novamente sobre o tema e, de ofício, decidiu por remeter os autos à Justiça Federal de forma imediata.
    Defende que, ao agir desse modo, o Tribunal estadual “alterou, ex officio e sem impugnação recursal alguma do órgão ministerial, ponto do resultado decisivo (dispositivo final) do acórdão primitivo que transitou em julgado para acusação (CF/88, art. 5°, XXXVI), baseando-se em dispositivo regimental do TJAC que viola flagrantemente o devido processo legal (CF/88, art. 5°, LIV e LV)” (e-STJ, fl. 5.246).
    Acrescenta que “a regra regimental invocada pela douta relatoria para pôr em mesa de julgamento a matéria pela Corte de Origem, com efeito, não regula a possibilidade legal de se incluir em mesa embargos declaratórios já julgados, caracterizando, portanto, uma ampliação desarrazoada da possibilidade do Tribunal a quo rejulgar, de ofício, aclaratórios para examinar questão de ordem” (e-STJ, fl. 5.246).
    Com relação à indicada ofensa ao art. 5°, XXXVI, da CF/88, discorre ter havido violação à coisa julgada, argumentando que “uma vez decidida à causa pela Corte de Origem e, ao final, determinado o envio dos autos tão-somente quando do trânsito em julgado, com aceite do órgão ministerial, não poderia este mesmo Colegiado, ex officio, alterar tal resultado decisivo do julgado em sede de recurso exclusivo da defesa (já julgados), já que isso atinge o preceito maior da vedação da reformatio in pejus” (e-STJ, fl. 5.250).
    Já no que pertine suposta desobediência ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, o recorrente aduz que a norma regimental invocada pelo relator (art. 188, §2° do RITJAC) não é aplicável na espécie, violando o princípio da legalidade e o devido processo legal, já que “não regula a possibilidade legal de se incluir em mesa embargos declaratórios já julgados, caracterizando, portanto, uma ampliação desarrazoada da possibilidade do Tribunal a quo rejulgar, de ofício, aclaratórios para examinar questão de ordem” (e-STJ, fl. 5.253).
    Argumento no sentido de que o entendimento adotado pelo TJ/AC “diverge flagrantemente da jurisprudência desse col. STF, sobretudo porque dá interpretação manifestamente divergente ao princípio processual penal da non reformatio in pejus” (e-STJ, fl. 5.256).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para ”Reformar/Anular o acórdão recorrido para, restabelecendo-se o comando judicial anteriormente decidido e precluso para o órgão ministerial, determinar que os autos só sejam encaminhados a Justiça Federal (TRF1ª) após o efetivo trânsito em julgado, invalidando-se e tornando-se sem efeito, todos os atos processuais posteriores.” (e-STJ, fl. 5.259).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Acre (MP/AC) manifestando-se pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de requisitos indispensáveis à sua inadmissibilidade (cabimento e demonstração de repercussão geral) ou, caso seja admitido, pelo seu desprovimento, dado o acerto do entendimento propalado pelos acórdãos impugnados (e-STJ, fls. 5.266/5.284).
    O recurso foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo, que considerou presentes os pressupostos de admissibilidade (e-STJ, fl. 5.285).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 5.189/5.215), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/AC (e-STJ, fls. 5.222/5.236), foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fl. 5.237), sendo, em seguida, remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
    Perante o Tribunal da cidadania, o REsp foi parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido (e-STJ, fls. 5.303/5.308). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 5.311/5.324), o qual também teve seu provimento negado, à unanimidade, pela Quinta Turma do STJ (e-STJ, fls. 5.348/5.355). Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 5.358/5.369), que foram rejeitados, por unanimidade (e-STJ, fls. 5.376/5.379), através de acórdão que transitou em julgado em 2/2/2021 (e-STJ, fl. 5.384).
    O recurso foi a mim distribuído por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 179.034 (eDoc. 246).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De qualquer sorte, o apelo extraordinário não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Ainda que assim não fosse, no julgamento do REsp 1.865.061/AC, interposto concomitantemente pelo ora recorrente com o presente apelo, o STJ se debruçou sobre o tema relativo à suposta ofensa à coisa julgada e reformatio in pejus. Na ocasião, considerou que houve o devido pronunciamento da Corte local sobre a medida de encaminhamento imediato dos autos ao Juízo competente, não havendo que se falar na existência de qualquer prejuízo à defesa. Vejamos (e-STJ, fls. 5.305/5.308):
    “[...] Quanto à omissão indicada, decorrente da ausência de análise das teses apresentadas ao Tribunal estadual, relativas à ofensa à coisa julgada e reformatio in pejus, com a alteração do momento do envio dos autos ao Tribunal competente, constata-se sua inocorrência, uma vez que a Corte a quo se pronunciou claramente quanto aos pontos apontados como omissos (e-STJ fls. 5.174-5.176):
    [...]
    Nesse contexto, constata-se que o Tribunal de origem concluiu que não houve prejuízo na condição fático processual do acusado, uma vez que a decisão apenas serviu para dar efetividade a pedido formulado pelo réu. 
    Ainda que assim não fosse, é cediço que, nos termos do art. 563 do CPP, as nulidades apenas serão declaradas com a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na hipótese.
    No mesmo sentido:
    [...]
    Ademais:
    [...]
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conhece-se parcialmente do recurso especial, e nesta extensão, nega-se-lhe provimento.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente